Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em sua conta-poupança.
2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente: afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.